Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719683-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MAURICIO JOSE CORREA AGRAVANTE: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURICIO JOSE CORREA E OUTRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, no bojo Cumprimento de Sentença no 0735529-74.2017.8.07.0001, indeferiu o depósito de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e manteve a exigência do depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens, para prosseguimento dos atos tendentes à efetivação da adjudicação. Em uma análise preliminar, verifica-se que a determinação para que a parte exequente efetue o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos bens que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão proferida em 79/2/2024, no ID 186050909, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o anteriormente decidido. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ” Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024 18:00:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador